Tribunal: TJES
Processo: 5013506-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013506-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SBW MONTSERRAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a decisão que homologou a rejeição da oferta de imóvel à penhora, deferindo o pedido de penhora
on line,
bem como destacou que, quanto à alegação de prejuízos advindos de eventual êxito da penhora online, caso ocorram, deveriam ser discutidos perante o juízo originário, sob pena de supressão de instância.

2. Por via transversa, pretende a embargante discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº 5013506-56.2023.8.08.0000

Embargante: SBW Montserrat Comércio de Alimentos Ltda

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
SBW Montserrat Comércio de Alimentos Ltda
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela anteriormente interposto.

Em suas razões, a embargante
aduz, em síntese, que o entendimento adotado não considerou devidamente o princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como que a ordem estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC não é rígida e que a argumentação de que a localização do imóvel em outro estado dificulta sua avaliação e alienação carece de fundamentação objetiva. Afirma, ainda, que a decisão embargada é omissa no que tange à análise das possíveis consequências decorrentes da penhora online, especialmente no que se refere aos prejuízos que poderiam advir para o embargante em caso de eventual êxito desse procedimento.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em suas razões, a embargante
aduz, em síntese, que o entendimento adotado não considerou devidamente o princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como que a ordem estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC não é rígida e que a argumentação de que a localização do imóvel em outro estado dificulta sua avaliação e alienação carece de fundamentação objetiva. Afirma, ainda, que a decisão embargada é omissa no que tange à análise das possíveis consequências decorrentes da penhora online, especialmente no que se refere aos prejuízos que poderiam advir para o embargante em caso de eventual êxito desse procedimento.

Contudo, tal insurgência evidencia a pretensão de rediscussão do que restou decidido. Afinal, o acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a decisão que homologou a rejeição da oferta de imóvel à penhora, deferindo o pedido de penhora
on line,
bem como destacou que, quanto à alegação de prejuízos advindos de eventual êxito da penhora online, caso ocorram, deveriam ser discutidos perante o juízo originário, sob pena de supressão de instância, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“Conforme o art. 11 da Lei de Execução Fiscal, a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: (i) dinheiro; (ii) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; (iii) pedras e metais preciosos; (iv) imóveis; (v) navios e aeronaves; (vi) veículos; (vii) móveis ou semoventes; e (viii) direitos e ações.

Em que pese a ordem ser relativa, a jurisprudência desta Corte proclama que
“
Ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível
”
(TJES, Agravo de Instrumento n.
5010251-27.2022.8.08.0000
, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

Em sintonia:

“
O Exequente não é obrigado a aceitar bens à penhora fora da ordem legal. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5006466-23.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/09/2023).

Verifica-se no caso concreto que a agravante nomeou à penhora um imóvel situado em outro estado da federação, o que, além de inobservar a ordem legal, dificulta sua avaliação e possível alienação.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que homologou a rejeição da oferta de imóvel à penhora deferindo o pedido de penhora
on line
, não havendo que se falar em prevalência do princípio da execução menos onerosa para o devedor.

Quanto à alegação de prejuízos advindos de eventual êxito da penhora online, caso ocorram, devem ser discutidos perante o juízo originário, sob pena de supressão de instância.”

Assim, por via transversa, pretende a embargante discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.